Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742707-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por I. C. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da obrigação de fazer n. 0741019-67.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória movida por I. C. C. (REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO) em face de CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em razão de descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais. Da incidência do CDC Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao tipo de contrato acima especificado, conforme enunciado de Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Neste sentido: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) - diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques). 3. O Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exageradas e sejam incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV). O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que se presume exagerada a vantagem do fornecedor que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual" (inciso II). 4. É contrária a própria natureza do plano de saúde a limitação temporal (12 horas) de cobertura de atendimento à pessoa que ingressou no hospital para tratamento urgente. O propósito do plano é justamente cobrir integralmente os custos para restabelecimento da saúde do consumidor. Precedentes. 6. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 7. A conduta da ré ao negar a internação da autora e limitá-la às 12 primeiras horas de atendimento é falha grave na prestação do serviço contratado e, ao violar direitos da personalidade do usuário, sobretudo sua integridade física e psíquica enseja o dever de compensação por danos morais. Valor fixado em primeiro grau está adequado (R$ 5.000,00) 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1728392, 07402430420228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que o consumidor reside em Valparaíso de Goiás-GO, conforme consta da própria petição inicial (ID 173951294 e ID 173954748). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás-GO. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, após a preclusão, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe No agravo de instrumento (ID 52101568), a parte autora requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se, por conseguinte ao Juízo de 1° grau prolator da decisão recorrida o regular seguimento do feito, até o julgamento definitivo do presente agravo”. Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito está no entendimento deste Tribunal no sentido de não ser possível declinar da competência em prejuízo do consumidor, sendo facultado o ajuizamento da ação no foro do réu ou no local de cumprimento da obrigação. Alega que o risco ao processo está no fato de não haver assistência jurídica gratuita em Valparaíso de Goiás e a criança é pessoa com deficiência (paralisia cerebral), necessitando de facilitação de seus direitos. Custas recolhidas (ID 51247129, 51247130). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Verifico o risco de prejuízo ao processo, uma vez se tratar de causa que conta com prioridade de tramitação, em razão da prioridade absoluta das crianças e dos benefícios trazidos pelo Estatuto do Deficiente. A demora na obtenção de tratamento de criança deficiente é, por si só, um risco social. Analisando os autos do processo originário, constato que o domicílio da empresa ré EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA é na Asa Norte, de competência territorial de Brasília. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória (Acórdão 1761206, 07289648720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023). Nesse aspecto, cito julgado proferido por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, NO FORO GERAL DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR OU NO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 101, INCISO I, DO CDC. 1. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. 2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1759643, 07104984520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é possível ao juízo declarar, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, com o declínio da competência para o domicílio do consumidor quando verificada a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não aconteceu no caso. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o processo prossiga na 9a Vara Cível de Brasília até o julgamento deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator